Tribunal: TJMT
Processo: 0051680-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051680-93.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), KIRTON CAPITALIZACAO S.A. - CNPJ: 33.425.075/0001-73 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGANTE), KIRTON CAPITALIZACAO S.A. - CNPJ: 33.425.075/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FERNANDA CRISTINA RAMOS BONJOUR - CPF: 033.840.449-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES RAMOS BONJOUR - CPF: 785.959.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), JOSE EUGENIO BONJOUR - CPF: 006.732.779-68 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0051680-93.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, JOSE EUGENIO BONJOUR

EMBARGADO: JOSE EUGENIO BONJOUR, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II - Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0051680-93.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, JOSE EUGENIO BONJOUR

EMBARGADO: JOSE EUGENIO BONJOUR, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto pela ré
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e o segundo pelo autor
JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR,
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da ré e reformou a sentença recorrida para tão somente afastar a sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais fixada pelo Juiz sentenciante.

Em suas razões recursais (id. 41750481), a ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora primeira embargante, aponta contradição no Acórdão embargado, uma vez que, ao consignar que o autor, ora embargado, faria jus ao reembolso integral dos gastos diante da ré não ter apresentado a Tabela utilizada no reembolso administrativo, não observou que os reembolsos estão regulamentados no item 20 das Condições Gerais, apresentada junto com sua contestação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 42979997).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 42184489), o autor JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR, ora segundo embargante, aduz que, para efeitos de prequestionamento e interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, alguns pontos devem ser analisados e corrigidos.

Salienta que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não enfrentou a tese de que a ocorrência do dano moral está alicerçada nas peculiaridades do caso, onde o autor, ora segundo embargante, tem mais de 70 (setenta) anos de idade e possui problemas cardíacos.

Prequestiona os artigos 6o, inciso VIII, e 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, e, os artigos 186 e 197 do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas (id. 42924997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0051680-93.2015.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ora primeira embargante, aponta contradição no Acórdão embargado, uma vez que, ao consignar que o autor, ora embargado, faria jus ao reembolso integral dos gastos diante da ré não ter apresentado a Tabela utilizada no reembolso administrativo, não observou que os reembolsos estão regulamentados no item 20 das Condições Gerais, apresentada junto com sua contestação.

Não assiste razão à ré, ora primeira embargante.

Embora sustente contradição, a ré, ora primeira embargante, não especifica qual contradição há entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado, o que evidencia que, a bem da verdade, contradição nenhuma há, mas sim, somente inconformismo com o decidido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado.
3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Por sua vez, em suas razões recursais, o autor JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR, ora segundo embargante, aduz que, para efeitos de prequestionamento e interposição de recursos excepcionais nos Tribunais Superiores, alguns pontos devem ser analisados e corrigidos.

Salienta que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que não enfrentou a tese de que a ocorrência do dano moral está alicerçada nas peculiaridades do caso, onde o autor, ora segundo embargante, tem mais de 70 (setenta) anos de idade e possui problemas cardíacos.

Não assiste razão ao autor, ora segundo embargante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, longe de qualquer omissão, o Acórdão embargado foi pontual ao se manifestar acerca da inocorrência do dano moral alegado.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“Já no que diz respeito ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual não gera condenação por danos morais.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.

NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1376833/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, ambos os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

Ainda, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020